Tribunal: TJMT
Processo: 1029853-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029853-33.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE MOREIRA LIMA - CPF: 947.645.222-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA – NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE NA VIA ADMINISTRATIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – EXTINTÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A nomeação do Embargante não se deu em razão da decisão judicial, mas, sim, por fato pretérito e por via administrativa, o que permite concluir que houve perda superveniente de objeto, devendo, portanto, ser denegado a ordem por ausência de interesse processual.

Denegação da ordem nos termos do art. 6o, §5o da Lei no 12.016/09.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Bruno Henrique Moreira Lima
em face de acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança no 1029853-33.2020.8.11.0041 que, à unanimidade, denegou a ordem, em razão da ausência de direito liquido e certo à nomeação ao Concurso Público para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, promovido pelo Município de Cuiabá/MT.

Em suas curtas razões recursais, aduz o embargante, em suma, que a decisão colegiada incorreu em omissão, a qual está consubstanciada no fato de que a Câmara, quando do julgamento, “
não observou que Bruno Henrique Moreira Lima tomou posse e entrou em exercício por decisão administrativa, e não por cumprimento de ordem judicial
” (Id. 160616178).

Afiança que “
o Mandado de Segurança foi impetrado em 2 de julho de 2020, e a

liminar indeferida 5 dias depois”
e ainda
“que o impetrante tomou posse e entrou em exercício na data de

11 de janeiro de 2021
(...),
isto é, antes da sentença que concedeu a segurança”
a qual fora
“proferida somente em 7 de maio de 2021
” (
Id. 160616178, fl.02).

Assevera que, “
daí decorrente, é certo que quando a sentença foi proferida não havia mais interesse processual a justificar o julgamento de mérito do writ, questão essa alegada pelo Município de Cuiabá tanto nos Embargos de Declaração
(...)
quanto no Recurso de Apelação, mas que passou despercebida
”
(
Id. 160616178, fl.02).

Pontua que “
sanado este equívoco, a Câmara deveria, em Reexame Necessário,

extinguir o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,

inciso VI, do Código de Processo Civil, e julgar prejudicado o Recurso de Apelação

interposto pelo Município de Cuiabá/MT
” (
Id. 160616178, fl.02)
.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios com a consequente atribuição dos efeitos infringentes, para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do
mandamus
sem resolução de mérito (Id. 160616178, fl.03).

Contrarrazões no Id. 161331171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central a ser decidida é saber se o Embargante, Bruno Henrique Moreira Lima, tem direito à nomeação ao cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), após aprovação no Concurso Público no 002/PMC/SME/2019 promovido pelo Município de Cuiabá/MT.

De acordo com a Ficha Funcional do Servidor embargante, (Id. 91291962, fl.05 e Id. 91291963), tem-se a seguinte situação fática e processual a seguir exposta.

O mandado de segurança foi impetrado na data de 02/07/2020 (Id. 91286979, fl.24).

A medida liminar fora indeferida, em 06/07/2020 (Id. 91286997, fl.03).

O embargante tomou posse
administrativamente, e independente de ordem judicial
, na data de 11/01/2021 (Id. 91291963), antes da prolação da sentença, a qual se deu em 06/05/2021 e concedeu a segurança (Id. 91291975, fl.05).

Como se pode observar, nota-se, sem maiores esforços hermenêuticos, que a nomeação da Embargante não se deu em razão do cumprimento de ordem decisão judicial, mas sim por fato pretérito através da via administrativa.

Diante de tal situação fática acima descrita, conclui-se que evidente houve perda superveniente de objeto, devendo, portanto, ser denegada a ordem por ausência de interesse processual, com a consequente extinção do
mandamus
sem resolução de mérito.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CANDIDATOS NOMEADOS ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS NOMEADOS – RENÚNCIA TÁCITA - INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA. 1.
Constatada a nomeação e posse de alguns dos Impetrantes administrativamente no curso da ação mandamental, caracteriza a perda superveniente do objeto da ação, impondo a denegação da ordem, por ausência de interesse processual.
2. Durante o prazo de validade do certame, é ato discricionário da Administração a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. 3. O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa. 4. É imprescindível a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo para interposição do mandado de segurança, sendo que a ausência desta impõe a denegação da ordem. 5. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1013097-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021) (destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL -
NOMEAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - PERDA DE OBJETO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPO DA CAUSALIDADE. -
A nomeação e posse da autora no curso da ação que objetiva sua posse em cargo público para o qual foi aprovada em certame, acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, que deve ser extinta sem julgamento do mérito.
- Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda responderá pelas despesas dela decorrentes. - Em havendo extinção do processo pela perda superveniente de objeto, os honorários serão pagos por aquele que deu causa ao processo, considerando que a pretensão, inicialmente resistida, foi atendida em consequência de atividade extraprocessual, todavia, quando do ajuizamento da ação fazia-se necessária sua interposição. - São devidos honorários, pelo ente público, em favor do advogado da autora, já que a parte foi compelida a vir a juízo pleitear sua nomeação. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.113942-3/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 01/10/2021) (destaquei)

Com essas considerações,
ACOLHO
os presentes Embargos de declaração, com a consequente atribuição dos respectivos efeitos infringentes, para reconhecer a perda superveniente do objeto e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do art. 6o, §5o da Lei no 12.016/09,
EXTINGUINDO-SE
o remédio constitucional, sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023